Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705191-84.2022.8.07.0020 RECORRENTE: FERNANDA DE CÁSSIA SILVA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇAO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E PARCIAL. RISCO NÃO COBERTO PELO SEGURO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese de cobertura por invalidez por acidente, analisando os laudos médicos acostados aos autos, conclui-se que a doença acometida pela segurada é relacionada ao trabalho (ou seja, tem como concausa a atividade laboral por ela exercida) e não oriunda de acidente de trabalho, sendo a incapacidade laborativa da recorrente parcial e indefinida. Logo, tem-se que a condição de saúde da apelante não se enquadra no conceito de acidente pessoal, nos termos do que estabelece a legislação de regência e as disposições contratuais do seguro. 2. No que diz respeito à cobertura por invalidez funcional permanente total por doença, a Circular Susep n. 302/2005, em seu artigo 17, preceitua que esta garante ao segurado o pagamento de indenização em caso de invalidez permanente total, decorrente de doença, que causa a perda da existência independente do segurado. O §1o do dispositivo legal acima mencionado, por sua vez, considera como perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro. 3. A incapacidade da apelante não se enquadra nas coberturas definidas como invalidez permanente total ou parcial para acidente, tampouco na definida como invalidez funcional permanente total por doença. Isso porque restou ausente na primeira hipótese (IPA) a causa acidentária, tendo em vista que seu problema tem origem laboral/funcional, ao passo que na segunda hipótese está ausente a incapacidade total. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega contrariedade aos artigos 20 e 21, ambos da Lei 8.213/91, 3o, § 2o, 47 e 54, § 4o, todo do CDC, 107 do Código Civil, aduzindo que sofreu acidente de trabalho, de modo que deve ser assegurado, nos termos da apólice aderida, o pagamento integral do prêmio contratado decorrente da incapacidade total e permanente para o trabalho a que foi acometida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 20 e 21, ambos da Lei 8.213/91, 3o, § 2o, 47 e 54, § 4o, todo do CDC, 107 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente a apólice de seguro de vida, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030